Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEL, ENCARGOS DA LOCAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS AO IMÓVEL. COMPARECIMENTO DOS RÉUS À AUDIÊNCIA. DEFESA NÃO APRESENTADA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DO CONTRATO INEXISTENTE. DÉBITO REMANESCENTE DE ALUGUEL. CAUÇÃO. PERSISTÊNCIA DE EXCESSO. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus ao pagamento da importância de R$ 3.052,02, corrigida monetariamente desde a entrega do imóvel (25.01.2020 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. No sistema dos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20, da Lei 9099/95, tendo em vista os critérios da oralidade e da simplicidade que informam o sistema. No caso, os réus compareceram à audiência, logo, não restou caracterizada a revelia decretada, decretada na sentença.
3. Inexiste a alegada nulidade do contrato de aluguel, por abusividade em suas cláusulas. Nos áudios de ID 23378411 a ID 23378413, o primeiro recorrente cobra a regularização do contrato de locação em cartório, para fins de mudança da titularidade da conta d’água e em momento algum dos diálogos travados entre as pares há reclamação acerca dos termos da avença.
4. Outrossim, verifica-se ainda persistir excesso no débito resultante do fim da relação “ex locato”, não obstante a poda realizada na sentença sobre os valores descritos na inicial (exclusão de taxas de condomínio e algumas compras de material de construção).
5. Com efeito, a autora afirma que em razão da “quebra” de contrato de locação pelos recorrentes, com a devolução do imóvel a um mês do prazo final ajustado (fevereiro de 2020), o aluguel adiantado no início da vigência (caução), foi abatido em relação a esse mês, a título de multa, o que se mostra razoável, conforme os ditames do art. 4o da Lei n. 8.245/91.
6. Entretanto, o mesmo não se pode afirmar em relação à cobrança do mês de janeiro/2020, porquanto o sistema de pagamento do aluguel era na modalidade “mês vencido”, conforme faz prova o documento ID 23376706 (primeiro mês). Assim, se houve o pagamento do aluguel no dia 23/12/2019 (ID 23376705), os recorrentes poderiam permanecer no imóvel até o dia 15/01/2020, sem qualquer custo locatício. Como desocuparam-no somente na data de 25/01/2020, remanescem 10 (dez) de aluguel devido (pro-rata), o que resulta no valor de R$ 400,00.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 2.252,02, mantido os seus demais termos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.